Tribunal: STF
Processo: RE 1497892
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 1): 



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; 22, XXVII; 24, §§ 1º e 2º; 25, § 1º, e 97 da Constituição Federal, bem como violação ao decidido nos julgamentos dos Temas 485 e 1.009 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 4):



    “No presente caso, apesar da declaração da parte promovente ser pessoa de etnia negra ou parda, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do candidato com base nos critérios fenotípicos.



     E embora sucinto, o parecer dos examinadores foi devidamente fundamentado e conciso, pois justificaram com clareza os motivos de não reconhecerem o candidato apelante como cotista ao afirmarem que a sua aparência fisionômica seria compatível com as exigências estabelecidas pela banca. 



    Ademais, a instituição organizadora do concurso garantiu ao candidato o direito de insurgir-se administrativamente do resultado, com todo o contraditório e a ampla defesa na fase recursal, além de tê-lo respondido a tempo e modo. 



    Registre-se que referida Comissão realizou entrevista com o candidato promovente e analisou documentos, concluindo que não apresentava traço fenótipo de negro ou pardo, porquanto seriam desimportantes as respostas dadas pelos candidatos para fins de determinação de seu reconhecimento ou não enquanto pessoa parda”.



    Alega-se ainda que (eDOC 6, pp. 4-5):



    “O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pela Administração Pública, além de proteger o resultado de toda uma luta histórica dos movimentos sociais raciais..



    No caso dos autos, as fotos juntadas pela parte promovente não infirmam a motivação do ato administrativo, não se mostrando desarrazoados os critérios utilizados pela banca examinadora para afastar do candidato o fenótipo negro.” 



    O Juiz Presidente da Terceira Turma Recursal determinou o sobrestamento do processo, selecionado-o como representativo de controvérsia referente à “constitucionalidade do ato administrativo de avaliação de heteroidentificação em concurso público, com base nos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII e 24, §§ 1º, 2º, 25, § 1º, e 97 da Constituição Federal” (eDOC 8).



    Os autos foram encaminhados a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 17, p. 1):



    “Processual civil. RE de Estado. Acórdão que manteve sentença pela anulação de ato administrativo que considerou o recorrido inapto a concorrer às vagas destinadas as cotas raciais em certame público. 1. Vir o RE da origem com anotação indicativa de representativo da controvérsia, não significa que este e. STF vá efetivar essa técnica de julgamento, mormente quando, como na espécie, há óbices ao seguimento do recurso. 2. As teses de mérito dos Temas 485 e 1009/STF não se aplicam ao caso, pois na espécie não se discutiu a avaliação de questões em concurso público ou a realização de novo exame psicotécnico. 3. O acórdão recorrido não discutiu o teor constitucional apontado no RE, sendo que os embargos de declaração opostos na origem não comprovaram a ocorrência do prequestionamento. Incidem os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF. 4. Pelo não seguimento”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 4, pp. 4-5):



    “(...) verifica-se que o candidato recorreu do resultado e obteve como resposta genérica e sem fundamentação, inexistindo informações adicionais acerca das justificativas que motivaram a decisão.



    A garantia de motivação do ato de eliminação salvaguarda o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o candidato apenas poderá se insurgir contra o ato de eliminação do certame se conhecer as razões que o fundamentam. 



    Em observância ao contraditório e a ampla defesa, o candidato deve estar ciente das razões da sua exclusão, além dos critérios adotados pela Comissão para o indeferimento de seu recurso. 



    Segundo dispõe o art. 93, IX, da CF/88, todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão.



     Logo, pelo princípio da motivação das decisões, constitucionalmente consagrado, art. 93, IX e X, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar suas razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente, afigurando-se uma garantia contra possíveis excessos do Estado-Juiz, de maneira que, o julgador, seja no âmbito administrativo ou judicial, tem, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento, sob pena de nulidade. 



    No que pertine à alegação da impossibilidade de concorrência simultânea dos candidatos negros e pardos nas vagas destinadas à ampla concorrência e nas vagas destinadas aos cotistas, entendo que o recorrido não há interesse processual nesse sentido, uma vez que o juízo sentenciante não reconheceu o direito do recorrido à inclusão nas vagas de ampla concorrência.”



    Depreende-se da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015). 



    Além disso, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), analisou a questão referente ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.133.146 RG, Tema 1.009, Rel. Min. Luiz Fux, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



    Observa-se que os temas suscitados pelo recorrente não guardam pertinência com a discussão tratada nos autos, já o que processo refere-se à nulidade de ato administrativo que excluiu do certame candidato por não considerá-lo cotista. 



    Inviável, portanto, a aplicação dos Tema 485 e 1.009 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos paradigmas.



    De último, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente